Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-79.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010977-79.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADILSON DORILEO SILVA - CPF: 460.621.811-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1010977-79.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Recorrente(s):
Adilson Dorileo Silva e Banco Pan S.A.

Recorrido(s):

Adilson Dorileo Silva e Banco Pan S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta:
260

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
-
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM

R$ 2.000,00 - MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
– RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o demandado à restituição na forma dobrada de
R$
10.318,92 (dez mil trezentos e dezoito reais e noventa e dois centavos)
a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) correspondentes aos danos morais, em razão da ausência de contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

A reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração dos danos morais, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, considerando a comprovação da
contratação do empréstimo, não havendo demonstração nos autos de que houve ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Contrarrazões apresentada apenas pela parte demandada no id. 147107331.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a parte autora nega a existência de contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado,
no valor de
R$
10.318,92 (dez mil trezentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), para pagamento em prestações mensais de R$ 99,40 (noventa e nove reais e quarenta centavos) cada.

De sua vez, o banco demandado nada traz aos autos a fim de atestar a regularidade da contratação, limitando-se a dizer que agiu de acordo com as normas legais.

Desse modo, diante da contratação negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela instituição bancária ré, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença no tocante a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme estabelecido no artigo 42, parágrafo único do CDC.

No caso dos autos, entendo que houve possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ. Assim, falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da empresa, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Esse também é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE ABERTA EM NOME DO AUTOR PELOS FRAUDADORES. AUTOR NÃO BENEFICIÁRIO DOS VALORES CREDITADOS. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TAIS VALORES AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
A empresa que permite que terceiro contrate empréstimos consignados e cartão de crédito consignado em nome do consumidor, mediante fraude, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.
Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Se o autor foi vítima de fraude na contratação dos empréstimos/cartão de crédito consignado e se restou comprovado que os valores de tais contratações fraudulentas foram creditados em uma conta corrente aberta também pelos fraudadores, deve ser afastada a obrigação referente à disponibilização de tais valores em favor do banco, se o autor não foi o beneficiário das importâncias ali depositadas.

(N.U 1044927-53.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pelo banco requerido e
dou provimento
ao recurso da parte autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, majorando a condenação a título de danos morais para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantendo os demais termos da sentença recorrida inalterados.

Por consequência,
condeno
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023